Tribunal: TJDFT
Processo: 0749834-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. SENTENÇA “CITRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SOLIDARIEDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 11.108,22, a título de danos materiais.
II. Em suas razões, a parte autora alega que a sentença proferida feriu o princípio da adstrição ou congruência por não ter observado o limite da petição inicial, uma vez que o valor requerido foi de R$ 16.204,38 e não o valor fixado em sentença. Requer sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O primeiro réu, em suas razões, argumenta que não há sequer início de prova quanto aos fatos alegados e que sempre forneceu para a recorrida as informações necessárias para que tivesse ciência de que teria deságio se fizesse um resgate antecipado. Alega que a recorrida foi orientada quanto aos riscos do investimento e que é responsabilidade do investidor o monitoramento de suas operações e investimentos. Já a segunda parte ré, em síntese, sustenta que todo valor investido e resgatado antes do tempo exigido consequentemente sofre deságio que as conversas juntadas demonstram de maneira inequívoca que sempre foi claro, transparente e prezou pelo máximo de informações para que a recorrida soubesse como utilizar as ferramentas necessárias, bem como entender seus investimentos. Afirma que a própria requerente realizou a movimentação e que teve acesso ao valor a ser efetivamente recebido, sendo sua opção realizar o resgate.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões.
III. O art. 492 do CPC preconiza a proibição de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse aspecto, não são permitidas as sentenças ultra, citra ou extra petita, uma vez que ao juiz não é dado o poder de decidir nem além nem fora do pedido das partes, máxima que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação.
IV. No caso em análise, os danos materiais fixados em valor menor do que o pretendido pela parte autora não faz do ato processual uma sentença “citra petita”. Com efeito, tal condenação é decorrência lógica da pretensão deduzida pela parte autora de indenização pelo prejuízo sofrido.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O art. 14 do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o § 3° dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. Ainda, neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão do princípio da solidariedade e do sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio.
VII. No caso dos autos, em que pese todo o esforço argumentativo de ambos os réus, não restou comprovado que foram dadas à consumidora, tanto no ato do investimento quanto no ato da retirada do dinheiro, as informações necessárias, de forma clara e adequada, sobre o consequente deságio que sofreria o seu investimento caso o dinheiro investido fosse retirado antes do prazo.
VIII. Analisando a conversa em aplicativo de mensagens entre a autora e a segunda ré (ID 58065032 - Pág. 9), é possível verificar que a informação não é passada de forma clara à autora, porquanto o consultor financeiro não consegue explicar de pronto o porquê do valor recebido pela autora quando do resgate ser menor do que o valor investido, bem como somente após a autora ter feito o resgate e questionar o consultor é informada de que “quando vende o papel no mercado secundário ele sofre deságio para que o novo comprador mantenha a rentabilidade”.
IX. Além disso, mesmo que a autora detenha algum conhecimento na seara de investimentos, é papel do consultor financeiro e da instituição financeira esclarecer ao cliente a respeito dos riscos da operação financeira que irá realizar, o que não ocorreu na espécie. Ressalta-se que não foi juntado aos autos qualquer prova de que a autora teve ciência do valor que seria resgatado antes de proceder com a operação.
X. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço pela parte ré, deve ser condenada a, solidariamente, ressarcir a autora pelos prejuízos sofridos. Quanto ao valor a ser ressarcido, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado prejuízo de R$ 16.204,38, mas, pelos cálculos feitos pela própria autora ao ID 58065030 - Pág. 2, o prejuízo seria de R$ 11.108,22, após descontado o imposto de 15%. Assim, a sentença deve ser mantida.
XI. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.